Tribunal: TJDFT
Processo: 0701958-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Verifico que o apelante, LUIR RODRIGUES MARTINS BOTTINO, interpôs o recurso de apelação no dia 04/03/2021 (ID 25208843), no entanto, sem a guia de preparo e, um dia após, em 05/03/2021, recolheu o preparo e juntou-o aos autos (ID 25208858). O artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é expresso ao dispor que o preparo deverá ser comprovado simultaneamente com a interposição do recurso. Dessa forma, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se.